Tribunal: TJES
Processo: 5011581-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011581-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNA COSTA BISSOLI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS/MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do voo contratado, com reacomodação da passageira em itinerário alternativo que resultou em atraso superior a 14 (quatorze) horas na chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção/problemas operacionais na aeronave, circunstância que afastaria sua responsabilidade civil, bem como pugna pela exclusão ou redução da indenização fixada.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Embora o recorrente tenha requerido a suspensão processual à luz do sobrestamento determinado pelo STF à luz do Tema 1.417,
in casu
, há nítida distinção. Isso porque, a controvérsia central deste processo não se enquadra na questão discutida no referido tema, que versa sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor para a responsabilidade do transportador aéreo em casos de cancelamento, alteração ou atraso quando se tratar de fortuito externo(como força maior e caso fortuito), hipóteses diversas da presente demanda.

Haja vista os transtornos terem ter como causa fortuito interno (manutenção enquanto demais voos decolavam normalmente), ou seja, de problemas operacionais e de manutenção da aeronave que são inerentes à atividade da própria companhia aérea.

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, restou incontroverso que o voo originalmente contratado pela autora foi cancelado unilateralmente pela companhia aérea, sendo a passageira reacomodada em voo alternativo que culminou em chegada ao destino final com atraso superior a 14 horas em relação ao horário inicialmente pactuado, conforme comprovam os documentos acostados aos autos

A justificativa apresentada pela recorrente — necessidade de manutenção da aeronave/problemas operacionais — não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil.

Com efeito, problemas técnicos, operacionais e de manutenção de aeronaves constituem fortuito interno, porquanto inerentes ao próprio risco da atividade econômica explorada pela transportadora aérea, não se caracterizando como evento imprevisível ou inevitável apto a excluir o dever de indenizar.

Quem se propõe a explorar atividade econômica de transporte aéreo assume integralmente os riscos inerentes à manutenção de sua frota, à logística operacional de seus voos e à gestão de contingências técnicas próprias do empreendimento.

Não pode, portanto, transferir ao consumidor os ônus decorrentes de sua própria atividade empresarial. Configurada, assim, a falha na prestação do serviço. Também não merece reparo o reconhecimento dos danos morais.

O atraso superior a 14 horas na chegada ao destino final, decorrente de cancelamento unilateral de voo por falha operacional da companhia aérea, ultrapassa manifestamente o limite do mero aborrecimento cotidiano e caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável.

Não se trata de simples contratempo inerente à vida moderna, mas de grave frustração da legítima expectativa do consumidor, com perda substancial de tempo útil, prolongamento indevido da viagem e submissão do passageiro a transtornos que excedem, em muito, os dissabores ordinários das relações de consumo.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, decorrendo do próprio fato lesivo, independentemente de prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório fixado na origem, igualmente não comporta redução. O montante arbitrado pelo juízo sentenciante mostra-se proporcional à gravidade do ilícito, à extensão do dano suportado, à capacidade econômica das partes e aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)